Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação criminal e revogou medidas protetivas de urgência anteriormente restabelecidas em favor da ofendida, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade e risco atual à vítima. A embargante alegou omissão quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos relevantes, inclusive manifestação ministerial, e contradição no reconhecimento da violência psicológica concomitante à revogação das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fatos e fundamentos apresentados pela parte e pelo Ministério Público; (ii) verificar se há contradição interna na decisão ao reconhecer a violência psicológica e, simultaneamente, afastar a necessidade de manutenção das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou as teses jurídicas e fáticas essenciais, incluindo a contemporaneidade e a autonomia das medidas protetivas, inexistindo omissão relevante.
5. A ausência de risco atual à integridade física ou psicológica da ofendida, diante do lapso temporal de aproximadamente três meses entre a mensagem do ofensor e o pedido de medidas protetivas, afasta a contemporaneidade exigida pelo art. 12-C da Lei Maria da Penha.
6. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e o entendimento da parte, inexistindo incoerência lógica no acórdão recorrido.
7. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses das partes, desde que exponha fundamentos suficientes à solução da controvérsia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no RMS n. 68.012/SP).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.